Tribunal: TJDFT
Processo: 0736542-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736542-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDILEA RESENDE RAMOS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando detidamente os autos, constato que a decisão recorrida foi prolatada em 25/10/22. Contudo, a guia de preparo recursal teve vencimento em 14/09/22, sendo paga em 15/09/22, e o comprovante de pagamento extraído em 26/10/22. Com isso, conclui-se que o recolhimento do preparo recursal se deu mais de 40 (quarenta) dias antes da prolação da decisão recorrida. Nessa quadra, reconheço que a guia e o comprovante juntados não dizem respeito ao presente agravo, razão por que reputo não comprovado o preparo recursal. Dessa forma, considerando que o agravante não cumpriu seu ônus processual, determino sua intimação para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora